Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc. De forma a ser viabilizada a ratificação da composição alcançada, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para os litigantes promoverem a subscrição do instrumento negocial colacionado por um dos ilustrados patronos das rés. I. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator